Tribunal: TJDFT
Processo: 0753363-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753363-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLYSON DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Arlyson dos Santos Alves postula a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do autor, ora agravado. Em suas razões, o agravante alega que purgou a mora contratual quando pagou o boleto de renegociação da dívida oferecido pelo agravado. Junta comprovante bancário. Afirma que a medida de busca e apreensão efetivada contrariou os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, caracterizados pelo fato de haver pago trinta e duas (32) parcelas de um total de quarenta e oito (48), adimplindo substancialmente o débito. Sustenta que o carro apreendido era utilizado para prestação de serviços junto à sua empregadora. Pede a gratuidade de justiça. Pugna pelo efeito suspensivo e pelo provimento do presente recuso para cassar a liminar concedida na origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando o documento de IDs no 54469683, o pedido comporta acolhimento, porém, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o do CPC. Registre-se que o deferimento do pedido opera efeitos ex nunc, não afetando a exigibilidade das despesas processuais fixadas em momento anterior, notadamente os ônus da sucumbência estabelecidos na sentença, caso venham a ser mantidos na decisão final. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, todavia, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Ainda que o agravante tenha apresentado imagem de comprovante bancário, mostra-se mais prudente aguardar o contraditório, a fim de que se possa analisar a se houve a efetiva purgação da mora. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator